Tribunal: TJPA
Processo: 0002765-08.2014.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002765-08.2014.8.14.0124

APELANTE: AGROMINAS NUTRICAO ANIMAL LTDA - EPP, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MARCOS AURELIO DIAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO E DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENDOSSATÁRIO. É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO O BANCO APRESENTANTE DO TÍTULO, QUE O RECEBE DUPLICATA SEM CAUSA POR ENDOSSO EM OPERAÇÃO DE DESCONTO. MÉRITO. INIDONEIDADE DO TÍTULO PELA FALTA DE LASTRO. RECORRENTES NÃO TROUXERAM NENHUM ELEMENTO CAPAZ DE AFIRMAR A EXISTÊNCIA/REGULARIDADE DE RELAÇÃO OBRIGACIONAL HAVIDA ENTRE O RECLAMANTE E O CREDOR DAS DUPLICATAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. ILEGALIDADE DA RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E AOS CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO (DA VÍTIMA) E SANCIONATÓRIO (DO INFRATOR). MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de Apelação interpostos por
AGROMINAS NUTRICAO ANIMAL LTDA – EPP E BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, que julgou parcialmente procedente a ação negativa c/c indenização por danos morais ajuizada pelo ora apelado,
MARCOS AURELIO DIAS DA SILVA
.

Em suas razões recursais (ID 9920215), o apelante AGROMINAS pleiteia pela reforma da sentença para excluir a condenação por danos morais. Alternativamente, requer a diminuição do quantum indenizatório, “respeitando a razoabilidade e proporcionalidade”.

A parte recorrida apresentou Contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença vergastada (ID 9920219).

Já o apelante BANCO BRADESCO, em suas razões recursais (ID 9920227), preliminarmente, pleiteia pela sua ilegitimidade passiva. No mérito, requer a exclusão da indenização ou a redução de seu valor.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

PRELIMINAR

O BANCO BRADESCO suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que era responsável apenas pela cobrança da duplicata mercantil. Não lhe assiste razão. Explico.

A legitimidade passiva do recorrente decorre de sua parceria com a emitente do título, no caso, duplicata mercantil, pois nesse tipo de contratação a instituição financeira realiza antecipadamente o crédito do portador de um título mediante a entrega do mesmo, resguardando seu direito de reembolso em caso de não-pagamento pelo devedor comum, inexistindo relação de mandato.

Através de contrato de desconto de títulos de crédito, o estabelecimento bancário age por direito próprio, para reaver a importância não paga pelo terceiro.

Não se apresenta concebível que uma instituição financeira contrate desconto de títulos e não tenha cautela de saber da real existência da causa
debendi
do título apresentado pela empresa que se diz sacadora.

Tenho que é obrigação a verificação da origem do crédito apresentado a desconto, com o aceite, com a apresentação de notas fiscais, de contratos, ou seja, de qualquer documento que comprove pelo menos a veracidade do negócio que deu origem ao saque do título descontado e, muito melhor, a inegável aceitação por parte do sacado.

E, em não o fazendo corre-se o risco de descontar título inexigível, e mesmo nulo.

Com efeito, se a lei autoriza protestar o título para assegurar o seu direito de regresso contra o endossante, na hipótese de duplicata sem causa cumpre preservar o interesse de terceiro de boa-fé, que não tem relação com o título e nem com o banco que aceitou o desconto.

Foi o recorrente quem apresentou o título para protesto, devendo arcar com os riscos de sua atividade.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE PROTESTO E INSCRIÇÃO. DUPLICATA. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO RÉU, QUE RECEBEU O TÍTULO POR ENDOSSO-MANDATO, CARACTERIZADA.
A compra de ativos é atividade de risco. A empresa de \factoring\ assume a posição do credor, não podendo argüir a inoponibilidade das exceções pessoais, devendo cercar-se das mínimas cautelas sobre a regularidade do título, notadamente em se tratando de duplicatas mercantis, cambiais de natureza causal. A boa-fé da adquirente do título não afasta sua responsabilidade, que deriva da culpa.
DIREITO À REPARAÇÃO DO DANO. Evidenciado o protesto indevido, o corolário lógico é a existência de direito à reparação por danos morais, independente da prova do prejuízo, conforme entendimento pacificado pelo STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. A quantificação da indenização a título de dano moral deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação enseje enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte financeiro das partes, orientando-se o julgador pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, não deixando de observar, outrossim, a natureza punitiva e disciplinadora da indenização. Apelo provido. (TJ-RS - AC: 70035399401 RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Data de Julgamento: 05/05/2010, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2010) (grifei)

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva, motivo pelo qual rejeito a presente preliminar.

MÉRITO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo e adequado à espécie. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual o conheço.

Analisando o caso em apreço, foi reconhecida a irregularidade da inscrição do nome do autor nos serviços de proteção de crédito e os apelantes foram condenados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Quanto à comprovação do dano suportado, encontra-se consolidado na jurisprudência o entendimento de que os danos da natureza exclusivamente moral ensejam a reparação civil (artigo 5º, X, da Constituição da Republica), bem como o de que os danos morais decorrentes de inscrição ou manutenção indevida prescindem de prova, vez que, nesses casos, a lesão extrapatrimonial é presumida.

Interpretados os artigos 186 e 927 do Código Civil, combinados com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, tem-se por satisfatoriamente demonstrado o dever de reparar se o autor comprova a ocorrência do ilícito, sendo presumidos os danos à imagem e à restrição ao crédito, que justificam a condenação por dano moral.

Nessa senda é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

A jurisprudência desta Corte de Justiça perfilha o entendimento de que 'a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, bem como o protesto indevido caracterizam, por si sós, dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais. ( AgRg no REsp n. 1435412/MA, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.12.2015).

Além disso, a Súmula 30 do Grupo de Câmaras de Direito Civil desta Corte dispõe que "é presumido o dano moral decorrente da inscrição ou manutenção irregular do nome da pessoa física ou jurídica no rol de inadimplentes, sendo despicienda a discussão acerca da comprovação dos aludidos danos".

Sobre o tema, colhe-se precedente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO E DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENDOSSATÁRIO. É parte legítima para figurar no pólo passivo da ação o banco apresentante do título, que o recebe duplicata sem causa por endosso em operação de desconto. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO RÉU. A emissão de duplicata sem origem contra pessoa jurídica é causa suficiente a ensejar dano moral. É obrigação do banco a verificação da origem do crédito apresentado a desconto, com o aceite, com a apresentação de notas fiscais, de contratos, ou seja, de qualquer documento que comprove pelo menos a veracidade do negócio que deu origem ao saque do título descontado e, muito melhor, a inegável aceitação por parte do sacado. E, em não o fazendo corre-se o risco de descontar título inexigível, e mesmo nulo. A exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência do protesto irregular. Primeiro apelo provido em parte, segundo provido e terceiro desprovido. (TJ-RS - AC: 70037471463 RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Data de Julgamento: 25/08/2010, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2010).

Logo, tem-se que é desnecessária a comprovação dos prejuízos sofridos pela vítima, pois a existência do evento danoso é decorrência da própria ilicitude do ato, sendo sua caracterização presumida.

À vista disso, confirma-se a decisão do Juízo
a quo
, razão pela qual se mantém o dever de indenizar.

Ademais, vale considerar que o dano moral é indenizável, pretensão que encontra suporte nos artigos 186 e 944 do Código Civil, devendo o
quantum
ser fixado levando-se em consideração a extensão do dano sofrido, o grau de reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do réu, ante o caráter sancionatório da indenização.

É sabido que não há parâmetros legais para a fixação do valor da indenização por danos morais, estando o sentenciante incumbido dessa árdua tarefa de fixar valor condizente com o dano suportado.

Entende-se que o
quantum
compensatório deve representar para o lesado uma satisfação capaz de neutralizar ou, ao menos, amenizar os efeitos dos transtornos causados, sem configurar enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, significar ao ofensor um desestímulo à reincidência.

Desse modo, devem ser sopesados vários fatores, como a situação sócio-econômica de ambas as partes, o grau de culpa do agente e a proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano suportado pela vítima, sem perder de vista que a compensação pecuniária visa, como ressaltado no parágrafo anterior, o desencorajamento da prática de novos atos lesivos pelo ofensor.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não discrepa, como se infere do julgamento do REsp n. 785835/DF, julgado em 13.3.2007:

O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu.

A jurisprudência desta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que este quantum deve ser arbitrado pelo juiz de forma a que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.

O dano imaterial, implica destacar que a indenização não visa reparar a dor, a tristeza ou a humilhação sofridas pela vítima, haja vista serem valores inapreciáveis, o que não impede que se fixe um valor compensatório, com o intuito de suavizar o respectivo dano (rel. Min. Luiz Fux).

Considerando-se os parâmetros informados e tendo-se atenção à orientação jurisprudencial em julgados envolvendo casos similares, mantém-se o valor da condenação em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 27/02/2024